Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CAESB. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – O protesto indevido gera o dever de reparação e torna presumido o dano moral.

II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

III – Apelação desprovida.